Tribunal: CARF
Processo: 13747.720231/2014-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13747.720231/2014-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.942 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2020
Recorrente
UNIÃO EDUCACIONAL DE SEROPÉDICA LTDA.- ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL. DÉBITOS.
Tendo a recorrente demonstrado que os débitos ensejadores de sua exclusão do
regime do SIMPLES NACIONAL a partir de 1o de janeiro de 2015 foram
adimplidos, ainda que com a utilização de DARF e não de DAS, cabe, por
força do formalismo moderado e do princípio da busca da verdade material que
norteiam o processo administrativo, cancelar o ADE excludente e determinar a
permanência da contribuinte no sistema simplificado no ano-calendário de
2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar
provimento ao recurso voluntário, DETERMINANDO seja mantida a opção da recorrente no
regime do SIMPLES NACIONAL, cancelando, assim, o Ato Declaratório Executivo DRF/Nova
Iguaçu/RJ no 932183, de 3 de setembro de 2014.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart e Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13747.720231/2014-65
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13747.720231/2014-65

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte acima identificada
em face de decisão exarada pela 2a Turma da DRJ/JFA, sessão de 18 de maio de 2016, que
indeferiu a manifestação de inconformidade apresentada (fls. 2) e ratificou o entendimento da
DRF/NOVA IGUAÇU/RJ, expresso no Ato Declaratório Executivo DRF/NIU no 932183, de 3
de setembro de 2014 (fls. 3), mediante o qual a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), “em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17 da Lei Complementar no 123, de
2006, e na alínea “d” do inciso II do art. 73, combinada com o inciso I do art. 76, ambos da Resolução
CGSN no 94, de 2011”.
O ADE, na íntegra, está abaixo reproduzido:

Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou MI (fls. 2), alegando que os
débitos que levaram ao ato excludente foram pagos, porém, de forma divergente da que deveria
ter sido, ou seja, pela utilização da guia DAS, porém, por um lapso do bancário responsável por
alocar de forma correta os devidos pagamentos, foram alocados como se fossem DARF, razão
pela qual deve ser feita a alocação dos pagamentos nas características próprias do DAS e
cancelada a cobrança.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13747.720231/2014-65

Para sustentar suas afirmações juntou cópias autênticas dos recolhimentos
efetuados das competências 08/2012, 12/2012, 01/2014 e 05/2014 (fls. 5/7/9/11,
respectivamente).
Antes de enviar os autos à DRJ, a unidade de origem fez pesquisas no “SIVEX
– Sistema de Vedações e Exclusões do SIMPLES”, constatando que, após o prazo regulamentar
para regularização da situação fiscal, a posição era a seguinte em 22/01/2015 (fls. 20):

Submetida à apreciação da 2a Turma da DRJ/JFA, foi prolatada decisão (fls.
26/27) negando provimento à MI e ratificando o ADE emitido pela DRF/NOVA IGUAÇU/RJ no
sentido de excluir a recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006),
conforme razões de decidir expostas no voto condutor:
“Da consulta aos dois débitos geradores após o prazo para regularização, tela
de fl. 20, tem-se que, relativamente ao do Simples Nacional, a legislação de
regência da matéria não alberga o entendimento passivo, vez que a Resolução
CGSN no 94/2011, que dispôs sobre o Simples Nacional, em seus artigos 37 e
37-A, impõe que o cálculo do valor devido nesta sistemática “deverá ser
efetuado por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do
Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D) disponível no Portal do Simples
Nacional na internet”.
A circunstância acima é bastante para manter a exclusão de ofício operada,
ainda que não tenha nos autos informações, tanto por parte da contribuinte,
quanto do fisco, sobre o trâmite sobre possível processo administrativo em
cobrança na PGFN sobre o outro débito de natureza não previdenciária ali
inscrito sob o no 70414008599, tal como consta na “Consulta débitos após
prazo para regularização”, tela de fl. 20.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13747.720231/2014-65

Pelo exposto conduzo meu VOTO no sentido de julgar improcedente a
manifestação de inconformidade”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
EXCLUSÃO DE OFÍCIO.
Materializada a hipótese legal de vedação ao Simples Nacional, sem que
a contribuinte lograsse elidi-la, há que se manter a exclusão de ofício
operada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls.
32/33) e documentos encartados (fls. 34/64), no qual reiterou fortemente que os débitos que
levaram à sua exclusão do regime beneficiado do SIMPLES NACIONAL estavam todos
recolhidos.
Literalmente:

É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13747.720231/2014-65

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo (ciência do acórdão recorrido em
23/05/2016 – fls. 30, protocolização da peça recursal de 2a Instância em 03/06/2016 – fls. 32), a
representação da recorrente está corretamente formalizada e os demais pressupostos para sua
admissibilidade foram atendidos, pelo que o recebo e dele conheço.
Basicamente o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi excluída do
regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão de existência de débitos
tributários/previdenciários de sua responsabilidade. Em contraparte, a recorrente alega que os
débitos que possuía junto à Fazenda Pública foram integralmente recolhidos, mas, por um lapso
do banco recebedor, foram alocados como DARF quando deveriam ser como DAS (que é a guia
pertinente ao SIMPLES NACIONAL).
Para comprovar o alegado juntou cópias autênticas das guias de recolhimento
relativas às competências 08/2012, 12/2012, 01/2014 e 05/2014 (fls. 5/7/9/11, respectivamente).
De outro lado, a unidade de origem, em 25/01/2015, após o prazo legal para
regularização por parte da contribuinte das pendências apontadas e que levaram à emissão do
ADE excludente, fez pesquisas no SIVEX e apurou a posição abaixo estampada (fls. 20):

Confirmada pelo Despacho SECAT de encaminhamento (fls. 23):
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-004.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13747.720231/2014-65

Apreciando a lide e com base nestas informações, a DRJ manteve a exclusão
(fls. 27), afirmando (negrito acrescido):
“Da consulta aos dois débitos geradores após o prazo para regularização, tela
de fl. 20, tem-se que, relativamente ao do Simples Nacional, a legislação de
regência da matéria não alberga o entendimento passivo, vez que a Resolução
CGSN no 94/2011, que dispôs sobre o Simples Nacional, em seus artigos 37 e
37-A, impõe que o cálculo do valor devido nesta sistemática “deverá ser
efetuado por meio do Programa Gerador do Documento de Arrecadação do
Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D) disponível no Portal do Simples
Nacional na internet”.
A circunstância acima é bastante para manter a exclusão de ofício operada,
ainda que não tenha nos autos informações, tanto por parte da contribuinte,
quanto do fisco, sobre o trâmite sobre possível processo administrativo em
cobrança na PGFN sobre o outro débito de natureza não previdenciária ali
inscrito sob o no 70414008599, tal como consta na “Consulta débitos após
prazo para regularização”, tela de fl. 20.
Vale exprimir, independentemente do possível equívoco na alocação dos
recolhimentos (DARF ao invés de DAS), a decisão a quo sinalizou inexistir a não
comprovação do recolhimento do débito autuado sob DAU no 70414008599 junto à PGFN.
Em seu RV a recorrente insiste ter adimplido todos os débitos, incluindo o
pertinente à dívida ativa.
Postos os fatos, o cenário completo é o seguinte:
1. a recorrente foi excluída do regime do SIMPLES NACIONAL mediante
ADE de 03/09/2014 por possuir débitos com a Fazenda Pública Federal
sem exigibilidade suspensa;
2. cientificada em 22/09/2014, interpôs MI afirmando que os débitos estavam
recolhidos, mas que o banco recebedor enganou-se em alocar os valores
como se fossem provenientes de pagamentos com DARF quando eram
DAS. Para comprovar o alegado, juntou cópias dos DARF;
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-004.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13747.720231/2014-65

3. no interregno entre a protocolização da MI e seu encaminhamento à
DRJ/JFA, a DRF/Nova Iguaçu/RJ fez novas pesquisas no SIVEX e, dos
débitos inicialmente arrolados, apontou estarem “em aberto” e sem
exigibilidade suspensa, os seguintes:

4. a Turma Julgadora de 1o Piso concordou com a Autoridade Tributária da
DRF/Nova Iguaçu/RJ e manteve a exclusão porque recolhimentos feitos
em DARF não aproveitam à contribuinte, devendo ser feito por meio do
DAS (artigos 37 e 37-A, da Resolução CGSN no 94/2011), mesmo que
“não tenha nos autos informações, tanto por parte da contribuinte, quanto do
fisco, sobre o trâmite sobre possível processo administrativo em cobrança na
PGFN sobre o outro débito de natureza não previdenciária ali inscrito sob o no
70414008599, tal como consta na “Consulta débitos após prazo para
regularização”, tela de fl. 20”.
5. No RV protocolizado, a recorrente insiste peremptoriamente não possuir
débito algum, nem junto à Receita Federal, nem junto à PGFN. Novamente
acosta as guias de recolhimento.
Pois bem, antes de analisar se recolhimentos feitos com DARF poderiam ser
alocados como se feitos por DAS e assim aproveitar a contribuinte para resgatar os débitos de
sua responsabilidade junto ao SIMPLES NACIONAL, penso ser relevante verificar se os débitos
REALMENTE EXISTIAM à época da emissão do ADE excludente do regime beneficiado.
Princípio pelo débito junto à Receita Federal e relativo ao período 01/2014, no
montante original de R$ 3.931,82.
A respeito, sem maiores delongas, referido valor, como alegado pela
recorrente, encontra-se RECOLHIDO, como comprovado pelo DARF juntado (fls. 9):
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-004.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13747.720231/2014-65

Acerca do débito inscrito em DAU no 70414008599 no valor original devido
junto à PGFN no importe de R$ 4.449,35, a tela “Informações Gerais da Inscrição” (fls. 37),
mostra o seguinte quadro:

Com a discriminação de períodos e valores abaixo (fls. 37/38):
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-004.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13747.720231/2014-65

A imagem é inconteste, pois extraída de documento emitido pela própria
credora, PGFN e estampa o seguinte quadro: os dois débitos que levaram à inscrição em DAU no
70414008599 no valor original de R$ 4.449,35 são os seguintes:
Período de Apuração
Valor Original
Agosto/2012
2.259,36
Dezembro/2012
2.189,99
TOTAIS
4.449,35
Períodos e valores que estavam RECOLHIDOS, conforme guias juntadas pela
recorrente (fls. 5 e 7, respectivamente):

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-004.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13747.720231/2014-65

Em suma, os valores que deram origem à inscrição em DAU no 70414008599
FORAM RECOLHIDOS TEMPESTIVAMENTE, conforme DARF juntados.
Ou seja, os três débitos da recorrente, um junto à RFB no importe
original de R$ 3.931,82 e os outros dois junto à PGFN, respectivamente R$ 2.259,36 e R$
2.189,99 (igualmente valores originais) e que levaram à sua exclusão do regime do
SIMPLES NACIONAL encontravam-se recolhidos à época da emissão do ADE.
E, com isso, induvidosamente, não haveria motivação para manter a validade
do referido Ato Declaratório Executivo de exclusão.
Porém, como sustentado pela decisão recorrida por seu voto condutor, “da
consulta aos dois débitos geradores após o prazo para regularização, tela de fl. 20, tem-se que,
relativamente ao do Simples Nacional, a legislação de regência da matéria não alberga o entendimento
passivo, vez que a Resolução CGSN no 94/2011, que dispôs sobre o Simples Nacional, em seus artigos
37 e 37-A, impõe que o cálculo do valor devido nesta sistemática “deverá ser efetuado por meio do
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – Declaratório (PGDAS-D)
disponível no Portal do Simples Nacional na internet”. A circunstância acima é bastante para manter a
exclusão de ofício operada” (destaque acrescido), o que levou ao chancelamento do ato excludente.
Data vênia, faço uma leitura diferente do que vejo nos autos.
É sabido e consabido que um dos pilares do processo administrativo é sua
informalidade moderada, consagrada legislativamente pela Lei no 9.784/1999, artigo 2o,
parágrafo único, incisos VI, VIII e IX, verbis:
Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos
princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade,
proporcionalidade,
moralidade, ampla
defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados,
entre outros, os critérios de:
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-004.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13747.720231/2014-65

(...)
VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de
obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas
estritamente necessárias ao atendimento do interesse público;
(...)
VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos
direitos dos administrados;
IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado
grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos
administrados;
Exprima-se, o princípio do informalismo moderado que reina no processo
administrativo significa a adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de
certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados, de maneira que o conteúdo deve
prevalecer sobre o formalismo extremo.
Em outras palavras, não deve imperar a sacralidade das formas, mas, sim, a
instrumentalidade delas, de sorte que os atos processuais produzam efeitos jurídicos regulares,
ainda que não observada certa procedimentalidade, desde que a finalidade a que destinados
tenha sido alcançada.
Em suma, não se deve decretar, em virtude do princípio do informalismo
moderado, a improcedência de pedidos se os atos apontados pelo contribuinte visaram a solução
do litígio, ainda que mediante procedimentos que fogem ao formalismo regulamentar exigido
pelo órgão público.
Na doutrina, Sérgio Ferraz e Adilson Abreu Dallari proclamam1:
O princípio da informalidade significa que, dentro da lei, sem quebra da
legalidade, pode haver dispensa de algum requisito formal sempre que
sua ausência não prejudicar terceiros nem comprometer o interesse
público. Um direito não pode ser negado em razão da inobservância de
alguma formalidade instituída para garanti-lo, desde que o interesse
público almejado tenha sido atendido. Dispensam-se, destarte, ritos
sacramentais e despidos de relevância, tudo em favor de uma decisão
mais expedita e, pois, efetiva.
A procedimentalização das ações administrativas, o estabelecimento de
certos procedimentos instrumentais para a tomada de decisões, visam a
amparar tanto o cidadão quanto a coletividade, mas não podem levar ao
ponto em que já se chegou no processo judicial, onde muitas vezes o
direito material a ser defendido ou exercitado fica em segundo plano,
quando não é até mesmo sepultado por uma avalancha de questiúnculas
procedimentais menos relevantes.

1 FERRAZ, Sérgio e DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo. 3a ed. São Paulo: Malheiros, p.
125/126.

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-004.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13747.720231/2014-65

O processo deve ser um meio seguro de realização do direito, não de sua
negação. O princípio da informalidade significa que devem ser
observadas as formalidades estritamente necessárias à obtenção da
certeza e da segurança jurídicas ao atendimento dos fins almejados pelo
sistema normativo. Deve-se dar maior prestígio ao espírito da lei que à
sua literalidade no tocante ao iter estabelecido pela norma jurídica
disciplinadora do processo.
Na mesma toada, Maria Sylvia Zanella Di Pietro2:
Às vezes, a lei impõe determinadas formalidades ou estabelece um
procedimento mais rígido, prescrevendo a nulidade para o caso de sua
inobservância. Isso ocorre como garantia para o particular de que as
pretensões confiadas aos órgãos administrativos serão solucionadas nos
termos da lei; além disso, constituem o instrumento adequado para
permitir o controle administrativo pelos Poderes legislativo e Judicial.
A necessidade de maior formalismo existe nos processos que envolvem
interesses dos particulares, como é o caso dos processos de licitação,
disciplinar e tributário. Nesses casos, confrontam-se, de um lado, o
interesse público, a exigir formas mais simples e rápidas para a solução
dos processos, e, de outro, o interesse particular, que requer formas mais
rígidas, para evitar o arbítrio e a ofensa a seus direitos individuais.
É por isso que, enquanto inexistem normas legais estabelecendo o
procedimento a ser adotado nos processos administrativos em geral, à
semelhança do que ocorre nos processos judiciais, determinados
processos especiais que dizem respeito a particulares estão sujeitos a
procedimento descrito em lei.
[...]
Na realidade, o formalismo somente deve existir quando seja necessário
para atender ao interesse público e proteger os direitos dos particulares.
É o que está expresso no artigo 2o, incisos VIII e IX, da Lei n.
9.784/1999, que exige, nos processos administrativos, a “observância
das formalidades essenciais à garantia dos administrados” e a “adoção
de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza,
segurança e respeito aos direitos dos administrados”, Trata-se de
aplicar o principio da razoabilidade ou da proporcionalidade em relação
às formas. (sublinhado acrescido).
Dentro desse cenário, parece-me absolutamente claro e induvidoso que a
contribuinte RECOLHEU TODOS OS DÉBITOS a ela imputados e que levaram à sua retirada
do regime simplificado estatuído pela LC no 123/2006, MESMO QUE TENHA FEITO TAIS
PAGAMENTOS com utilização de DARF ao invés de DAS, como exige a Resolução do CGSN.
Em outro dizer, não consigo enxergar que um formalismo e uma regra
administrativa criada pelo Poder Público (credor) possa se sobrepor à verdade dos fatos, diga-se,
a contribuinte PAGOU seu débito, resgatou seu compromisso, o Estado recebeu aquilo que lhe

2 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 13a ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 500/501.

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-004.942 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13747.720231/2014-65

era devido. Como, então, entender que tais débitos estavam “em aberto” simplesmente porque
foram recolhidos em DARF e não em DAS?
Como o ente público pode punir um contribuinte que resgatou o seu débito
(obrigação principal) em razão de ter manuseado um documento de arrecadação (obrigação
acessória) diferente daquele previsto na regulamentação do tributo?
Como dizer que há débito se débito não há? A propósito, repita-se, ver cópias
dos recolhimentos juntados aos autos (fls. 5, 7 e 9).
Nessa linha e por tudo o que atrás já se discorreu neste voto, não posso
concordar que mero erro formal venha a ser motivo impeditivo para que a recorrente permaneça
no regime beneficiado, discordando, assim, da decisão tomada pela DRF/Nova Iguaçu/RJ e
chancelada pela DRJ/JFA, as quais reformo neste aspecto.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
DETERMINANDO seja mantida a opção da recorrente no regime do SIMPLES NACIONAL,
cancelando, assim, o Ato Declaratório Executivo DRF/NIU no 932183, de 3 de setembro de
2014 e reformando a decisão a quo.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital